Tribunal: STF
Processo: HC 75036
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Indulto especial e
condicional.
Decreto n.º 1.860, de 11 de abril de 1996. 3. Condenação por roubo
qualificado, com a utilização de armas. Art. 157, § 2º, II, do
Código Penal. Incide o art. 7º do Decreto n.º 1.860/96, não cabendo,
desse modo, a pretensão do paciente em beneficiar-se do indulto nele
previsto. 4. Habeas corpus indeferido.